Tribunal: TJSP
Processo: 0028559-74.2017.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0028559-74.2017.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é peticionário
ALEXSANDRO ALVES DE LEMOS.
ACORDAM, em 6o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deferiram parcialmente a
revisão para, afastada a condenação do peticionário pelo crime de associação para o
tráfico, fixar suas penas em cinco anos de reclusão e 500 dias-multa para o crime de
tráfico de entorpecentes e três anos de anos de reclusão e dez dias-multa para o crime de
posse ilegal de arma com numeração suprimida, mantido o regime fechado, vencidos os
3o, 4o, 5o e 8o Julgadores que a indeferiam.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VICO
MAÑAS (Presidente), ANGÉLICA DE ALMEIDA, MARIA TEREZA DO AMARAL,
XAVIER DE SOUZA, PAIVA COUTINHO, PAULO ROSSI, AMABLE LOPEZ
SOTO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0028559-74.2017.8.26.0000
Comarca de Barueri
Peticionário: Alexsando Alves de Lemos
Voto no 44.026
Vistos.
I O peticionário encontra-se definitivamente condenado às penas de
onze anos de reclusão, em regime fechado, por infração aos artigos 33 e 35 da Lei
11.343/06 e artigo 16 da Lei 10.826/03.
Ingressa, agora, com esta revisão criminal postulando anulação do
processo por ineficiência da defesa técnica, por falta de intimação pessoal do advogado
para a sessão de julgamento e ausência de intimação pessoal do réu acerca do resultado
de sua apelação.
Pedem ainda a aplicação do privilégio, a absolvição pelo crime de
associação e a absorção do crime de porte de arma pela causa especial de aumento
previsto no artigo 40, IV da Lei de Tóxicos.
O pedido recebeu parecer desfavorável da d. Procuradoria Geral de
Justiça.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
II A acusação é de que, no dia 30 de outubro de 2008, o ora
peticionário e Bruno Lima de Oliveira, previamente associados para a prática do crime
de tráfico de entorpecentes, foram surpreendidos por policiais tendo em depósito 1.480
gramas de maconha, outra porção com 205 gramas, além de outras pequenas de “crack”,
além de um revólver calibre 38, municiado, tudo sem a devida autorização legal e
regulamentar.
No tocante à alegada ineficiência de defesa, não se constata nos autos
qualquer falha ou desídia do então defensor do apelante, que se conduziu com exação,
acompanhando todos os atos instrutórios e ingressando com apelação em favor do
acusado, e é sabido que eventual deficiência da defesa técnica não anula o processo, a
não ser quando inexiste defesa.
Tampouco pode se falar em nulidade por falta de intimação do defensor,
pois deve ser considerado que o julgamento em questão há mais de cinco anos e, como
bem observou o culto fiscal da lei em seu parecer, houve regular publicação da pauta de
julgamentos pela imprensa, onde se notificou os defensores da necessidade de se
habilitar para apresentação de defesa oral com um dia de antecedência.
Não era caso de intimação do peticionário sobre o teor do julgamento da
apelação, uma vez que se defensor foi intimado da decisão do órgão colegiado, o que é
suficiente.
Superada essas questões, tem-se que, no mérito, a condenação do
peticionário pelo tráfico deve ser mantida, pois sequer contestada pelo ilustre defensor
do peticionário.
Entretanto, o crime de associação para o tráfico, com a devida vênia dos
que me antecederam neste julgamento, não se caracterizou, pois não há nos autos prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
alguma da existência de uma associação criminosa entre ambos, tratando-se de caso de
mera coautoria, não punível como crime autônomo, e como é sabido, a existência desse
delito não prescinde de permanência e estabilidade da alegada associação entre os
envolvidos.
E como se nota no V. Acórdão confirmatório da r. sentença, embora
houve menção à associação entre os acusados, não há indicação concreta de qualquer
elementos probatório que permitisse essa conclusão.
Nessa parte, assim foi redigido a r. decisão de segundo grau: “Da mesma
sorte há elementos suficientes que demonstram o elo dos apelantes, que se associaram,
de forma estável, para o fim de praticar o delito de tráfico de entorpecentes,
configurando o previsto no artigo 35 “caput” da Lei 11.343/06”, mas não há indicação
de quais são elementos que, aliás, ao contrário de tal entendimento, não se encontram
nos autos.
O crime de posse ilegal de arma de fogo deve remanescer como crime
autônomo, pois, como tem sido reiteradamente decidido, “A Lei n. 11.343/2006 prevê
como causa especial de aumento para os crimes previstos nos artigos 33 a 37 o efetivo
emprego de arma de fogo, em que o agente porta ilegalmente a arma apenas para
viabilizar o cometimento do delito de narcotráfico, e não o fato de possuir ou de portar
concomitantemente arma de fogo de uso restrito. (HC 261.601/RJ, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe
19/12/2013)”
Inviável a aplicação do redutor de penas previsto no artigo 33, § 4o da
Lei de Tóxicos, pois essa benesse é dirigida ao pequeno traficante e não para alguém,
como o peticionário, que foi preso com quase dois quilos de entorpecentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
III Ante o exposto, defere-se parcialmente a revisão para, afastada a
condenação do peticionário pelo crime de associação para o tráfico, fixar suas penas em
cinco anos de reclusão e 500 dias-multa para o crime de tráfico de entorpecentes e três
anos de anos de reclusão e dez dias-multa para o crime de posse ilegal de arma com
numeração suprimida, mantido o regime fechado.
João Morenghi
Relator